Tribunal: TCU
Processo: 018.865/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade na aplicação do art. 15 da Lei n.o 5.809, de 1972, que versaria sobre o pagamento de "Gratificação no Exterior por Tempo de Serviço", em face de eventual prejuízo patrimonial aos Auditores Fiscais Federais Agropecuários que ocupam a carreira pública de adido agrícola junto às missões diplomáticas brasileiras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pretensa denúncia sobre os supostos indícios de irregularidade na aplicação do art. 15 da Lei n.o 5.809, de 1972, ao dispor sobre o pagamento da "Gratificação no Exterior por Tempo de Serviço", diante do eventual prejuízo patrimonial aos auditores fiscais federais agropecuários integrantes da respectiva carreira em face da designação como adido agrícola junto às missões diplomáticas brasileiras; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente denúncia, por não atender aos requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU; 9.2. retirar a chancela de sigilo sobre o presente processo; 9.3. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao suposto denunciante, para ciência; 9.4. manter a efetiva salvaguarda do sigilo sobre a autoria da suposta denúncia diante da imprescindível segurança da sociedade junto à comunidade local, nos termos do atual art. 55 da Lei n.o 8.443, de 1992; e 9.5. arquivar o presente processo.